Tribunal: STF
Processo: AI 328654
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Processual. Recurso extraordinário. Preparo. Porte
de remessa e retorno: sua ausência obsta a admissão do RE. Agravo de
Instrumento. Traslado: contra-razões do RE. Sua ausência impede o
seguimento do agravo. Regimental não provido.